Tribunal: STF
Processo: HC 243868
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Altair Jose Zampier impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática proferida por ministra do Superior Tribunal de Justiça.



    Postula, em síntese, absolvição quanto ao delito previsto no art. 90 da Lei n. 8.666/1993. Sustenta que a condenação resultou na retirada dos “direitos políticos, atraindo as deletérias consequências da cognominada Lei da Ficha Limpa”.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Reputo inadmissível o presente habeas corpus.



    Esta Suprema Corte consolidou jurisprudência pela inviabilidade de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por ficar caracterizada inadmissível supressão de instância. Nesse sentido: HC 158.755 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 162.214 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 176.297 AgR, ministro Edson Fachin; HC 181.999, ministro Alexandre de Moraes; HC 184.614 AgR, ministro Gilmar Mendes; e RHC 114.737, ministra Cármen Lúcia. 



    Ademais, consta do processo que a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em 28/9/2021 (eDoc 4, fl. 2).



    Observo, ainda, que o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná ressaltou tratar-se do “terceiro pedido de Revisão Criminal” formulado pelo paciente, sem amparo “novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena” (eDoc 4, fls. 20-27).



    O Supremo já decidiu pela inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Em casos fronteiriços, cito, entre outros, o HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; o HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; o HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; o HC 177.098, ministro Luiz Fux; o HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; o HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia; e o RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin.



    Para além disso, a jurisprudência do Tribunal não acolhe a possibilidade de utilização da via estreita do habeas corpus quando ausente situação de constrangimento ao direito de ir e vir do impetrante, em manejo deste instrumento com a finalidade de garantir a fruição de direitos políticos do paciente. Cito, como exemplo, os seguintes acórdãos:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSO DE IMPEACHMENT. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. 



    1. Nos termos do art. 654 do Código de Processo Penal, a petição inicial de habeas corpus conterá a declaração da espécie de constrangimento ilegal ao direito de locomoção, ou, em caso de simples ameaça de coação, as razões em que se funda o seu temor.



    2. No caso, a insurgência a que se opõe o impetrante, em rigor, diz respeito a eventual obstáculo ao exercício de direitos políticos e não ao direito de ir e vir.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 134.222 ED, ministro Teori Zavaski)



    Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Insurgência contra a suspensão de direitos políticos e a condenação ao pagamento de custas processuais. Inadequação da via eleita. Inexistência de ameaça à liberdade de locomoção. Tráfico de drogas. Artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Pretendida aplicação, em seu grau máximo, do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Descabimento. Redução de metade justificada pela natureza e pela quantidade da droga apreendida (50 g de cocaína), bem como pela apreensão do material destinado a sua preparação. Impossibilidade de utilização do habeas corpus para revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova em que se amparou a instância ordinária. Precedentes. Habeas corpus do qual se conhece em parte e, nessa extensão, denegado. 



    1. O habeas corpus é remédio jurídico destinado exclusivamente à tutela da liberdade de locomoção, razão por que descabe, nessa via, analisar questões que não representem ameaça a esse direito, como a suspensão dos direitos políticos ou a condenação ao pagamento das custas processuais. Precedentes. 



    (HC 125.991, ministro Dias Toffoli)



    Habeas corpus impetrado para que se garanta liminar negada pelo relator no julgamento de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. 2. Na hipótese, a liminar denegada sequer visava proteger a liberdade de ir e vir do paciente, mas, sim, era concernente ao prosseguimento do exercício de seus direitos políticos. 3. De outra parte, do só indeferimento da liminar, pelo relator, não se pode, em hipótese tal, ver caracterizado constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, por não se revestir de qualquer eiva de ilegalidade, nem ser relativa à liberdade de ir e vir do paciente. 4. Habeas corpus não conhecido.



    (HC 74.272, ministro Néri da Silveira)



    No que toca à ameaça ao direito de liberdade de locomoção do paciente, para efeito de cabimento do habeas corpus à luz do art. 5º, LXVIII, da Carta da República e o consequente exame da adequação da via eleita, não se desconhece a chamada doutrina brasileira do habeas corpus, que teve como grande expoente o jurisconsulto Rui Barbosa, cujas lições demonstravam o cabimento desse remédio constitucional na salvaguarda de outros direitos para além da liberdade de locomoção, ainda que de natureza cível ou administrativa.



    Ocorre que, a partir da reforma constitucional de 1926 e até os dias atuais, já sob a vigência da Constituição Federal de 1988, o habeas corpus ficou restrito às hipóteses em que o indivíduo sofresse lesão ou ameaça de violência ou coação em sua liberdade de locomoção (art. 5º, LXVIII). Ao mandado de segurança ficou reservado o papel de instrumento hábil à proteção de direito líquido e certo que não seja relativo a liberdade ambulatorial (art. 5º, LXIX).



    Assim, em que pese o esforço da defesa da parte impetrante, entendo que o direito de ir e vir do paciente não está violado ou ameaçado de lesão, nem sequer de maneira indireta.



    Por fim, para o acolhimento da tese defensiva – ausência de provas suficientes para a condenação – seria indispensável o revolvimento fático, inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. Cito, a título de exemplo, o HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; o HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; o HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; o RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin; além da seguintes ementa: 



    3. Para dissentir do fundamento adotado pela instância anterior e acolher a pretensão defensiva de absolvição do paciente ante o reconhecimento da excludente de ilicitude relativa ao estado de necessidade, necessário o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 



    (HC 240.704 AgR, ministro Flávio Dino)



    Em suma: Em que pese os bons argumentos quanto à matéria de fundo que originaram a ação penal, não vislumbro ilegalidade flagrante para superar os obstáculos acima expostos e conceder a ordem de habeas corpus de ofício.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do Regimento Interno).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 14 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente